Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DE ADESÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Os contratos de adesão presumem-se aceitos pelo consumidor quando este efetua compras e utiliza o crédito disponibilizado.
2. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada.
3. Para se configurar a obrigação de indenizar por dano moral, deve-se analisar a gravidade dos prejuízos sofridos, bem como das lesões apresentadas, cabendo constar que transtornos cotidianos não são aptos a afetar os direitos da personalidade, como a dignidade da pessoa humana, a honra, a intimidade.
4. Recurso não provido.